Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito das execuções fiscais, consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo, nele completando o seu prazo restante.
2. A presente execução integra o “processo-pai” n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), que abrange diversas execuções fiscais em face do agravante, em decorrência de reunião determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF no bojo da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 como forma de garantia de celeridade, economia processual e efetividade de eventuais atos constritivos.
3. Não há que se falar em prescrição intercorrente por falta de impulso processual por parte do ente federativo exequente quando a execução fiscal originária integra lista de reunião processos para execução conjunta (“processo-pai”), e a paralização do feito executivo originário tenha decorrido tão somente da indigitada reunião processual. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.